Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do acórdão, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro material
2. Verifica-se que inexistem as omissões alegadas pelos embargantes, já que as questões foram devidamente analisadas no acórdão.
3. Não cabe oposição de embargos de declaração para reexame de matéria, porquanto não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.